Tribunal: STF
Processo: AI 750363
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-11-08
Data de publicação: 2011-11-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONTROVÉRSIA DISTINTA DAQUELA DEBATIDA NO RE 594.435-RG, REL. MIN. MARCO AURÉLIO. LEI COMPLEMENTAR 954/2003 DO ESTADO DE SÃO PAULO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.



    Agravo regimental a que se nega provimento.